Tribunal: TJDFT
Processo: 0747586-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil das entidades devedoras.
2. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 2.1. A desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil.
3. No caso em deslinde, a despeito do teor do requerimento formulado pela agravante, consistente na desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo de origem, percebe-se que não foram produzidos elementos probatórios suficientes para a demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores necessários à instauração do respectivo incidente.
4. Observa-se que a recorrente acostou aos autos de origem apenas as cópias do cadastro nacional da pessoa jurídica e o quadro de sócio e administradores das sociedades empresárias recorridas. No entanto, os referidos documentos são insuficientes para a comprovação do alegado abuso de personalidade jurídica ou da prática de ato ilícito pelo recorrido.
5. A alegação de que as sociedades empresárias tenham sido constituídas com o objetivo de fraudar os credores igualmente não está demonstrada nos autos, uma vez que as sociedades empresárias se encontram ativas há mais de 10 (dez) anos.
6. Recurso conhecido e desprovido.